Tribunal: CARF
Processo: 10920.004672/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.004672/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.707 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrente
NATANOEL MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). UTILIZAÇÃO DO VTN
MÉDIO DITR. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO GRAU DE APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado pela
fiscalização, com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), utilizando VTN
médio das DITR entregues no município de localização do imóvel, por
contrariar o disposto no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2401-009.706, de 09 de agosto de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10920.004458/2010-90, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.004672/2010-46
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.707 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004672/2010-46

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento do imposto sobre a propriedade
territorial rural (ITR) relativo ao imóvel “Fazenda Santa Clara – NIRF 0.960.580-0”, referente à
falta de comprovação do valor de terra nua.

De acordo com o relatório fiscal:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou o valor da terra nua
declarado.
No Documento de Informação-e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi
arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da
RFB.

Impugnação na qual o contribuinte alegou que:
 Relativamente a processos administrativos anteriores, relativos a
exercícios dos anos de 2001 a 2003, foi obtida sentença judicial
reconhecendo a maioria da propriedade como de preservação permanente;
 A base de dados SIPT não é base adequada para avaliação, pois se aplica a
imóvel rural com características de utilização moderada. No entanto, o
imóvel tem toda sua a área vegetada como de preservação permanente,
sem possibilidade de exploração e valor comercial;
 O imóvel é reserva conveniada com a FUNAI.

Lançamento julgado improcedente pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ). Decisão com a seguinte ementa:
Nulidade.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Valor da Terra Nua - VTN.
A base de cálculo do imposto será o Valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.

O contribuinte tomou ciência do acórdão, conforme aviso de recebimento da
correspondência, e apresentou recurso voluntário, no qual reitera as razões da impugnação.
Acrescenta ainda que:
 A área foi reconhecida como de preservação permanente pela Fundação
do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina;
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.707 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004672/2010-46

 A Lei 9.393/1996 prevê a não tributação das áreas nas quais é proibida a
exploração de vegetação;
 A partir da constituição de RPPN, a Fazenda Santa Clara tornou-se área de
proteção de entorno de unidades de conservação.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.

Alterações no cálculo do imposto – Delimitação da lide – Valor de
Terra Nua
O demonstrativo de apuração do imposto devido (e-fl. 18) apresenta os
seguintes dados:
Área
Declarado
Apurado
Área total
do imóvel
1.185,2
1.185,2
Área
de
preservaçã
o
permanente
(APP)
7,1
7,1
Área
de
reserva
legal
19,7
19,7
Área de reserva particular do patrimônio natural (RPPN)
590,6
590,6
Área
de
interesse
ecológico
487,2
487,2
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.707 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004672/2010-46

Área
tributável
81,6
81,6
Área
ocupada
com
benfeitoria
s
5,5
5,5
Área
aproveitáve
l
76,1
76,1
Grau
de
utilização
74,4
74,4
Valor
de
Terra Nua
398.685,0
0
2.860.141,2
2
Imposto
devido
438,03
3.143,86

Verifica-se que a única alteração feita pela fiscalização foi no que diz
respeito ao valor de terra nua (VTN). As áreas de interesse ambiental e
de utilização do imóvel foram mantidas nos valores originalmente
declarados.
Assim, quanto ao arbitramento do VTN efetuado pela fiscalização, o
recorrente alega, em síntese, que a base SIPT não é adequada para
avaliação, vez que não prevê a situação em que toda a área vegetal é de
preservação permanente, como é o caso do imóvel.
Embora não haja nos autos a fonte dos dados utilizados pela fiscalização
para arbitrar o VTN, consta do voto condutor do acórdão de primeira
instância que:
No caso aqui tratado, o VTN por hectare utilizado no lançamento foi arbitrado
pela média dos VTNs declarados pelos contribuintes do município de localização
do imóvel no exercício de 2006.

Sobre o uso do SIPT, o art. 14, § 1o, da Lei no 9.396/1996 dispõe que:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Município
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.707 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004672/2010-46

O art. 12, da Lei no 8.629, de 1993, ao tempo da edição da Lei no 9.393,
de 1996, tinha a seguinte redação:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a
reposição, em seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita,
preferencialmente, com base nos seguintes referenciais técnicos e
mercadológicos, entre outros usualmente empregados:
I - valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme
o estado de conservação;
II - valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacidade potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.

Com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a redação
do art. 12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.

A adoção do valor médio das DITR do município do imóvel não atende à
determinação legal que impõe a observância da aptidão agrícola, de sorte
que o arbitramento não pode ser mantido.
Cumpre reiterar que o recorrente se limita a tecer considerações sobre as
características do imóvel, sem pleitear a adoção de qualquer VTN. Como
a autoridade julgadora se baliza pelos limites do lançamento, o VTN
deve ser restabelecido na medida do valor declarado.
Pelo exposto, voto por:

CONHECER do Recurso Voluntário; e

No mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso.

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.707 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004672/2010-46

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital